Tribunal: TCU
Processo: 008.246/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3755/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.246/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnaldo Podesta Lima Neto (XXX.863.945-XX); Albervan de Souza Miranda (XXX.812.762-XX); Bruna Gondim de Almeida (XXX.045.868-XX); Bruno Junqueira de Morais e Silva (XXX.987.068-XX); Claudio Junior Ribeiro de Sousa (XXX.001.422-XX); Eveline Rose Araujo Batista (XXX.151.842-XX); Larissa Lemos Brito dos Santos (XXX.045.505-XX); Marcelo Nunes Trindade (XXX.710.565-XX); Maria Helena Apolinario Soares (XXX.459.414-XX); Weber Pereira de Almeida Filho (XXX.019.721-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.